Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-83.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO INterno –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001334-83.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), IVANI SILVA MATOS - CPF: 017.789.648-50 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO FIGUEIREDO MORAES - CPF: 700.648.901-63 (AGRAVADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

Agravo Interno nº:
1001334-83.2024.8.11.9005.

Agravante(s):
IVANI SILVA MATOS
.

Agravado(s):
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO MORAES.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INterno – DECISÃO MONOCRÁTICA – interposição de RECURSO de AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO âmbito DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS –
Enunciado nº 15, do FONAJE –
agravo interno conhecido e improvido
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 224729680, a qual negou seguimento ao agravo de instrumento, eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o agravante alega a possibilidade do manejo excepcional do agravo de instrumento no âmbito do Juizado Especial Cível, diante da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, além da previsão contida no rol taxativo do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Ainda, sustenta a ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte agravada, conforme certidão anexada no id. 230755691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 224729680
,
a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
verbis
:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar,
apresentado

por
Ivani Silva Matos,
visando reformar a decisão interlocutória prolatada no processo nº
1018071-52.2020.8.11.0001,
pela
MMª Juíza 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT,
que determinou a expedição de alvará judicial em favor do exequente para liberação dos valores penhorados nos autos, no importe de
R$ 12.860,95 (doze mil e oitocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos)
.

Sustenta que o Juízo
a quo
determinou a expedição de alvará e a continuação da execução contra o saldo devedor, sem a citação válida da empresa
Kalce Comércio de Calçados Eireli
e sem caução.

Contudo, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o cabimento. Isso porque, inexiste previsão na Lei nº 9.099/95 para sua interposição em sede de Juizados Especiais.

Consoante inteligência do art. 932, inciso III
,
do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator,
mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso
,
verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com efeito, o Enunciado nº 15, do FONAJE, dispõe:
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro – Vitória/ES)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À INSURGÊNCIA RECURSAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE É REGIDO PELA LEI Nº 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 71010336980, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 19-01-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento Nº 71006815807, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 12/05/2017)

Assim, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência da Súmula nº 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Pelas razões expostas,
nego seguimento ao agravo de instrumento,
eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Comunique o Juízo de origem acerca do presente
decisum
.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.
(...)

Ressalte-se que não há previsão legal que ampare a interposição de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais, conforme disciplina o Enunciado nº 15, do FONAJE:
“
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo
, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.
(Modificado no XXI Encontro – Vitória/ES) (grifei)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
– PENHORA DE VALORES –
NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
– INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DA LEI N.º 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o recurso de agravo de instrumento interposto é inadmissível
.

(TJMT - N.U 1011333-12.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024) (grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA EM DECISÃO DE TUTELA DE URGÊCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O MANEJO DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONDIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, tão somente os recursos dispostos nos artigos 41 e 48 da Lei nº 9.099/95 são passíveis de interposição, refletindo a delimitação das vias recursais disponíveis nesse contexto jurisdicional específico
.

(TJMT - N.U 1001254-56.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO –
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO ESCORREITA –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMROVIDO.

Ausente a previsão legal de recurso de Agravo de Instrumento na Lei dos Juizados Especiais Cíveis, vale-se do Princípio básico da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias, aplicáveis aos Juizados Especiais
, de onde, em situações excepcionais de prejuízo e teratologia, acata-se o Mandado de Segurança, com elementos e princípios diferenciados de análise.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - N.U 1000801-32.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (grifei)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ENUNCIADO 15 DO FONAJE - RECURSO INADMISSÍVEL.

É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em demanda que tramita perante o Juizado Especial Cível, decisão irrecorrível conforme disposição legal
(Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 15 do FONAJE)".
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.23.329373-7/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada
no id. 224729680
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024